Tribunal: TJDFT
Processo: 0721842-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721842-62.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RICARDO PEREIRA DE MACEDO D E S P A C H O Por meio da petição ID 14322099, juntada aos autos no dia 17.02.2020, a parte agravada solicitou julgamento presencial. O presente agravo foi incluído para julgamento na 5a Sessão Virtual de 2020, com data de abertura designada para o dia 19.02.2020, conforme certidão ID 14097442. Considerando o disposto no art. 4o, §2o da Portaria GPR 1029/2018, defiro o pedido tendo em vista que foi formulado dentro do prazo previsto. Assim, inclua-se na pauta presencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator